Tribunal: TJMT
Processo: 0010229-69.2007.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010229-69.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ELDER ZANDONADI DE CARVALHO - CPF: 538.463.039-68 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOVANE MARCONI ZAGO - CPF: 970.126.888-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. JUROS MORATÓRIOS DE 25% AO ANO. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO A 1% A.A. NOS TERMOS DO DECRETO-LEI No 167/1967. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POSTERGADA À LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária com apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada por ELDER ZANDONADI DE CARVALHO, visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais constantes em duas cédulas de crédito rural firmadas com o extinto Banco BEMAT, com repetição de indébito decorrente da cobrança de juros moratórios considerados abusivos.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar:
(i) a legalidade da cláusula que estabelece juros moratórios de 24% ao ano, além do adicional legal de 1%, em cédulas de crédito rural;
(ii) a incidência do Código de Defesa do Consumidor em relação contratual para financiamento de atividade empresarial;
(iii) a validade da fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida, antes da liquidação do julgado.

III. Razões de decidir

3.

As cédulas de crédito rural objeto da lide foram pactuadas com previsão de juros moratórios de 25% ao ano, sendo 24% contratuais e 1% legais. Tal cláusula afronta o art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 167/1967, que limita o acréscimo moratório a 1% ao ano sobre os juros remuneratórios contratados.

4.

O STJ pacificou o entendimento de que os encargos moratórios em contratos regidos pelo DL no 167/1967 devem se limitar à elevação de 1% a.a., mesmo que cláusula contratual disponha em sentido diverso (STJ, AgInt no AREsp 1455158/MT, j. 14.6.2021; AgInt no AREsp 2537218/PR, j. 30.9.2024).

5.

A relação jurídica estabelecida entre as partes não se enquadra na definição de relação de consumo, uma vez que os empréstimos foram utilizados para fomento de atividade empresarial rural, atraindo a inaplicabilidade do CDC (art. 2o, CDC), conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6.

Correta a restituição do indébito de forma simples, diante da inexistência de má-fé do ente público.

7.

Quanto à verba honorária, assiste razão ao apelante. Sendo a sentença ilíquida e estando a Fazenda Pública no polo passivo, a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer apenas quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, sob pena de violação ao regime legal e à jurisprudência dominante (STJ, AgInt no AREsp 1578138/SC, j. 16.10.2023).

8.

Manteve-se a multa moratória de 10% prevista no art. 71 do Decreto-Lei no 167/1967, vigente à época da contratação, sendo inaplicável a redução prevista no art. 52, §1o, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

"É ilegal a cláusula contratual que estipula juros moratórios superiores a 1% ao ano em cédula de crédito rural, nos termos do art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 167/1967. Em ação ilíquida movida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4o, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 167/1967, arts. 5o, parágrafo único, e 71;
Lei no 8.078/1990 (CDC), art. 2o (inaplicável ao caso);
CPC, art. 85, § 4o, II.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no AREsp 1455158/MT, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 14.6.2021;

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2537218/PR, rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 30.9.2024;

·

STJ, AgInt no AREsp 1578138/SC, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 16.10.2023;

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1764476/MT, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 25.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais ajuizada por ELDER ZANDONADI DE CARVALHO.

Na origem, o autor pleiteou a nulidade de cláusulas contratuais referentes às Cédulas de Crédito Rural no 97000132-8 e no 97000133-5, firmadas com o extinto Banco Bemat, que previam, dentre outros encargos, a cobrança de juros moratórios à taxa de 25% ao ano (compostos por 1% e 24%) e multa contratual de 10%, sob alegação de ilegalidade e abusividade, requerendo a devolução da diferença paga a maior.

A sentença recorrida declarou nula a cláusula que estabeleceu a cobrança de juros moratórios de 24% ao ano, determinando a fixação da taxa em 1% ao ano, a ser somada aos juros remuneratórios pactuados, de 9% ao ano e 6% ao ano, conforme cada contrato. Ainda, condenou o Estado à devolução, na forma simples, da quantia paga a maior, a ser apurada em liquidação de sentença, e ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo sobre o valor da condenação ilíquida, conforme os parâmetros do art. 85, §3o do CPC.

Aduz o apelante que a sentença merece reforma, por ter limitado os juros remuneratórios ao fundamento de suposta abusividade contratual. Assevera que, segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a limitação prevista na Lei de Usura às instituições financeiras, nos termos do Tema 24 (REsp 1.061.530/RS), sendo que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade (Temas 25 e 26/STJ).

Afirma que, além de não haver abusividade comprovada, não se trata de relação de consumo, sendo incabível a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento firmado no Tema 27 do STJ.

Argumenta que, à luz do Decreto-Lei no 167/67, não há ilegalidade nos encargos cobrados nos contratos de crédito rural, estando o pacto restrito à legalidade e autonomia da vontade.

Destaca que a condenação em honorários advocatícios, em percentual incidente sobre valor ilíquido, afronta o disposto no art. 85, §4o, inciso II, do CPC, requerendo que sua fixação ocorra apenas após a liquidação do julgado.

Sustenta, ainda, que os juros moratórios e multa contratual previstos nas cédulas são compatíveis com os dispositivos legais aplicáveis, não havendo justificativa para a reforma dos encargos pactuados, sobretudo diante da ausência de demonstração de má-fé.

Alega, por fim, que a sentença deve ser reformada para manter integralmente os encargos previstos nas cédulas de crédito rural objeto da demanda, inclusive quanto à taxa de juros moratórios e à multa contratual de 10%.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e manter hígidas as cláusulas contratuais previstas nas cédulas de crédito rural, com a exclusão da condenação ao pagamento de valores a maior e a fixação dos honorários apenas na fase de liquidação de sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 298337875).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 301422369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais ajuizada por ELDER ZANDONADI DE CARVALHO.

Na origem, o autor ajuizou ação revisional de cláusulas contratuais contra o Estado de Mato Grosso, visando à repetição do indébito decorrente do pagamento de duas Cédulas de Crédito Rural Hipotecário, ambas firmadas em 28/4/1997 com o extinto Banco BEMAT, quais sejam:

- no 97000132-8, com vencimento em 10/04/1998 no valor de R$ 1.610,00 (um mil seiscentos e dez reais), quitada em 05/2007, no valor de R$ 25.140,88 (vinte e cinco mil, cento e quarenta reais e oitenta e oito centavos); e

- no 97000133-5, com vencimento em 10/04/2002 no valor de R$ 13.382,95 (treze mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos), quitada em 05/2007, no valor de R$ 375.109,50 (trezentos e setenta e cinco mil, cento e nove reais e cinquenta centavos).

Para tanto, sustentou a abusividade na previsão de:

·

juros moratórios de 25% ao ano, divididos entre 1% (legal) e 24% (contratual); e

·

multa contratual de 10%.

O juízo de 1o grau julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para:

·

declarar nula a cláusula que previa os 24% a.a. adicionais como juros moratórios;

·

fixar os juros moratórios em 1% ao ano, além dos juros remuneratórios originais (6% e 9% a.a.);

·

determinar a restituição da diferença paga a maior, de forma simples; e

·

condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre valor ilíquido, no percentual mínimo.

1.

Apelação do Estado de Mato Grosso

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega:

·

que não há ilegalidade ou abusividade nos encargos moratórios aplicados, defendendo a validade da cláusula que impõe juros de 24% ao ano, além do adicional de 1%;

·

que a sentença violou os Temas 24, 25, 26 e 27 do STJ ao limitar juros remuneratórios em contrato firmado por instituição financeira;

·

que a relação contratual não se submete ao CDC;

·

que os honorários advocatícios devem ser fixados somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC.

Não obstante os argumentos do apelante,
o recuso deve ser provido apenas em parte
.

1.1.

Incidência do CDC

Inicialmente, quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, é incontroverso nos autos que o autor celebrou os contratos de crédito rural para investimento e fomento de sua atividade econômica (Fazenda Campo Verde). Assim, como corretamente decidido na sentença, não há relação de consumo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ que adota a teoria finalista para a definição de consumidor (art. 2o do CDC).

1.2.

Juros moratórios

O apelante defende a validade da cláusula contratual que estabeleceu juros moratórios de 24% ao ano, além do acréscimo de 1% a título de mora legal, totalizando 25% a.a. durante o inadimplemento.

A sentença declarou a nulidade dessa cláusula, por afrontar o disposto no art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 167/67, que dispõe:

“

Art. 5o As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.

Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

Acerca do tema, a própria jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, em se tratando de inadimplemento em cédula rural, os juros moratórios devem limitar-se ao acréscimo de 1% a.a. sobre os
juros remuneratórios contratados
, conforme prevê o Decreto-Lei no 167/67:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 1. TESES SOBRE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As alegadas omissões sobre a abusividade da capitalização mensal dos juros, por serem as cédulas anteriores à vigência da MP 2.170/1936, bem como a ausência de pactuação expressa da capitalização mensal no caso em exame, não foram objeto de debate pelo Colegiado local, na medida em que a referidas teses não foram expostas nas razões recursais no momento oportuno, carecendo do devido prequestionamento, incidindo na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. 2.
"Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária
." (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021). 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1782123 MS 2020/0283618-6, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. APLICABILIDADE DO CDC.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ENCARGOS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC. 2. É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido da aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, estando as instituições financeiras inseridas na definição de prestadores de serviços, nos termos do art. 3o, § 2o, do aludido diploma legal. Precedentes. 3.
A cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-Lei n. 167/1967, que prevê, em caso de inadimplemento, a incidência de juros moratórios à taxa de 1% a.a. Precedentes
. 4. Havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1 .750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1o/7/2021). Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2537218 PR 2023/0395718-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 30/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024)

No caso, nas duas cédulas de crédito existem as cobranças distintas de dois juros de mora: 1% ao ano e 24% ao ano. Veja-se:

De acordo com o laudo pericial juntado nos autos (Id. 298337858), a taxa de juros de 25% ao ano foi aplicada em consonância com o que estabelece a “Cláusula IV – Das Obrigações Especiais – Falta De Pagamento do Principal e Seus Acessórios, no Devido Vencimento”, a qual prevê a
substituição dos encargos financeiros originalmente pactuados
.

Assim, consta nas referidas cédulas de crédito rural a previsão de
juros mensais remuneratório no percentual de 9% ao ano e 6% ao ano
, para os contratos 97000132-8 e 97000135-3, respectivamente, para período de normalidade. E,
nas situações de inadimplemento os juros de 25% ao ano (1% e 24%)
. Tal situação, como bem apontado na sentença, foge da legalidade, pois a legislação regente para o caso limita os encargos moratórios no período de inadimplência, admitindo a cobrança dos juros remuneratórios contratados (9% ao ano e 6% ao ano), elevados em 1% ao ano.

Neste contexto, a cláusula que institui juros moratórios de 24% ao ano além do 1% legal, mesmo que pactuada, revela-se manifestamente ilegal, devendo ser afastada, como bem reconhecido pelo juízo de origem.

Registre-se que os Temas 24, 25 e 26 do STJ, citados pelo apelante, tratam dos
juros remuneratórios
em contratos bancários comuns, não se aplicando à presente hipótese, em que se discute a legalidade da limitação de
juros de mora
na forma prevista no Decreto-Lei no 167/67, que dispõe sobre os títulos de crédito rural.

Logo, escorreita a sentença ao condenar o requerido/apelante a devolver o numerário pago a maior pelo autor, em sua forma simples, pois não se fazem presentes os requisitos atinentes à má-fé.

1.3.

Honorários advocatícios – sentença ilíquida

Razão assiste ao apelante no tocante à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios antes da liquidação do julgado, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC,
in verbis
:

“II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;”

A propósito:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o estabelecimento do montante relativo aos honorários advocatícios está vinculado à necessidade de liquidez da decisão proferida, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, de modo que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4o, II, do CPC/2015. Destacou-se, ainda, o objetivo da norma de evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo. Precedentes. IV - Anote-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. V - Agravo interno parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, determinando que a definição do percentual ocorra somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art . 85, § 4o, II, do CPC/2015.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1578138 SC 2019/0252222-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Assim, merece ser provido o recurso de apelação nesta parte, a fim de determinar que a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorra somente quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC/2015.

2.

Remessa necessária

2.1.

Multa

Em remessa necessária, verifica-se que a sentença não comporta reparos no tocante à manutenção da multa de 10%, nos termos da redação original do art. 71 do Decreto-Lei no 167/67, vigente à época da celebração do contrato:

“Art 71. Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural, da nota promissória rural, ou o aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento) sôbre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito.”

Demais disso, ante a inaplicabilidade do CDC aos contratos em questão, não há falar-se na redução da multa moratória de 10% para 2%, com fundamento no art. 52, §1o, do CDC, alterado pela Lei no 9.298/1996.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS DECORRENTES DE CÉDULAS RURAIS. VENCIMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. [...] 3.
A jurisprudência do STJ já decidiu que a tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não há que se falar em redução da multa contratual para o percentual de 2% (dois por cento)
,
como definida no Código de Defesa do Consumidor
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1764476 MT 2020/0247702-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2021) (Destaquei)

2.2.

Atualização do débito a ser devolvido

Deve ser mantida a sentença, na parte em que fixou os índices de correção monetária e juros moratórios conforme o Tema 905 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação, e
retifico em parte a sentença sob reexame
, apenas para determinar que a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorra somente quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC/2015, mantendo, no mais, o
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025